Tribunal: STF
Processo: ARE 1382921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANTT. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FISCALIZAÇÃO. LEI Nº 10.233/01. RESOLUÇÃO Nº 4.770/15. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES (TAR) - CONDICIONADO A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS COM ERÁRIO E AUTARQUIA - PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE.



    1. A exigência de apresentação da comprovação de ausência de multa impeditiva junto à ANTT como condição para a obtenção do Termo de Autorização de Serviços Regulares (TAR) viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que se trata de medida desnecessária e gravosa ao interessado, considerando que a Administração Pública possui meios legais para cobrança dos valores decorrentes das multas inadimplidas.



    2. No caso concreto, em que pese o reconhecimento da competência da ANTT para autorizar e regulamentar o serviço de transporte interestadual de passageiros, cabe ser afastada a exigência de pagamento de dívidas com o erário e com a autarquia para entrega de liberação para atuação no transporte de passageiros.



    3. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 22, incisos IX e XI; 37, caput, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 10.233/01, que criou a ANTT, incluiu na sua esfera de atuação a fiscalização do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros:



    (...)



    Em sendo assim, possui a ANTT competência, que lhe foi legalmente atribuída, para autorizar e regulamentar o serviço de transporte interestadual de passageiros. Com isso, foi expedida a Resolução nº 4.770/15 para regulamentar as exigências para aferir Temo de Autorização de Serviços Regulares - TAR.



     Os atos administrativos possuem legalidade estrita; a própria lei, em sentido formal estabelece os limites em que tal atribuição poderá ser exercida. Não cabe ser interpretado em sentido amplo. A Administração no exercício do poder regulamentar não pode extrapolar os limites estabelecidos em lei para sua atuação.



    (...)



    Ainda que a ANTT tenha autorização legal para elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição (art. 24, IV, da Lei nº 10.233/2001), deve ser afastada a exigência de pagamento de multas impostas pela fiscalização como condição para a obtenção do Termo de Autorização para Serviços Regulares (TAR).



    No caso, a exigência da apresentação da comprovação de ausência de multa impeditiva junto à ANTT como condição para a obtenção do Termo de Autorização de Serviços Regulares (TAR) viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que se trata de medida desnecessária e gravosa ao interessado, considerando que a Administração Pública possui meios legais para cobrança dos valores decorrentes das multas inadimplidas.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente